Tribunal: TJDFT
Processo: 0710766-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710766-27.2022.8.07.0003 RECORRENTE: DOMINGAS TEIXEIRA MUNIZ RECORRIDO: MÁRCIA TEIXEIRA MARINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. POSSE JUSTA E DE BOA-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. COMPROVADAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. ALEGAÇÕES FINAIS. TESE APRESENTADA. INOVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os artigos 579 e seguintes do Código Civil dispõem que o comodato é espécie de empréstimo gratuito, mediante o qual o comodante cede, temporariamente, ao comodatário um bem infungível, para fins de uso, assumindo este último o dever de conservar a coisa para posterior restituição. 1.1. No caso de comodato verbal, a lei não exige formalidade para a constituição em mora do comodatário, sendo certo que, no caso dos autos, consoante bem destacou o d. juízo a quo “a data do esbulho não ficou clara, pois não houve notificação extrajudicial”, motivo pelo qual se adotou como esbulho a data da citação. 2. Na hipótese, a ré detinha a posse de forma legítima do imóvel por meio de comodato verbal firmado, razão pela qual deve ser considerada justa e de boa-fé a posse por ela exercida até o dia em que validamente foi citada. 2.1. Em decorrência da boa-fé, revela-se que a ré tem o direito de ser ressarcida pelas acessões e benfeitorias úteis e necessárias realizadas no local, bem como pode exercer o direito de retenção. 3. No caso dos autos, verifica-se, conforme o auto de avaliação, que o valor total das benfeitorias realizadas no imóvel é de R$ 110.300,00 (cento e dez mil e trezentos reais). Nota-se, ainda, que no referido auto de avaliação, verifica-se ter sido utilizado método de comparação com os preços praticados no mercado, razão pela qual não há que se falar em alteração do valor da indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel. 4. Em sede de alegações finais, não é permitido que a parte ventile teses novas, de sorte que a referida peça processual se destina apenas à retomada de argumentos já discutidos nos autos, indicando ao julgador da causa os pontos relevantes a fim de convencer o magistrado do direito vindicado. 4.1. O pedido de indenização das benfeitorias foi realizado em sede de contestação, de modo que a parte autora, ora apelante, pôde apresentar réplica à contestação, momento em que nada disse acerca do abatimento das benfeitorias com o valor do aluguel no período em que a apelada permaneceu no imóvel. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação ao artigo 341 do Código de Processo Civil, sustentando que nenhuma versão foi apresentada na contestação em relação à data do esbulho, devendo ser tida como verdadeira a versão apresentada pela recorrente na inicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 341 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005